Tribunal: TJES
Processo: 0001160-14.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-14.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO COSTA BARBOZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001160-14.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: PAULO COSTA BARBOZA, AEDESON COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA DOS RÉUS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes, respectivamente, às penas de 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e 03 anos de reclusão, também em regime semiaberto, pelos crimes dos arts. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e 28 da Lei nº 11.343/06. Ambos os recorrentes pleiteiam a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de suas penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (regime aberto), tendo em vista a reincidência dos apelantes e a pena inferior a 04 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As penas impostas, ainda que inferiores a 04 anos, não podem ser cumpridas em regime inicial aberto devido à reincidência dos apelantes, conforme disposto no art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
A jurisprudência consolidada na Súmula nº 269, do STJ, admite a imposição de regime inicial semiaberto a condenados reincidentes, mesmo que a pena aplicada seja igual ou inferior a 04 anos, ainda que observadas as circunstâncias judiciais favoráveis.
A sentença de primeiro grau fundamenta adequadamente a imposição do regime semiaberto, apontando a multirreincidência dos réus como elemento determinante, em consonância com o princípio da individualização da pena e o enunciado da Súmula nº 719, do STF, que permite regime mais severo mediante motivação idônea.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, alínea "c"; Lei nº 10.826/03, arts. 14,
caput
, e 16, § 1º, inciso IV; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPP, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 719;
STJ, AgRg-AREsp 2.299.225, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 22/05/2023.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001160-14.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: PAULO COSTA BARBOZA, AEDESON COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Paulo Costa Barboza
e
Aedeson Costa
d
os Santos
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal
d
e Serra
(
id. 10498373
), que condenou os apelantes nas seguintes sanções e respectivas penas:

Paulo Costa Barboza:
artigo
14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto;

Aedeson Costa dos Santos: artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto, bem como à advertência prevista no art. 28, inciso I, da
L
ei de
Drogas
, devendo o réu ser admoestado sobre os malefícios dos efeitos da droga.

Em
razões recursais
,
sediadas no id. 10498373
e no id. 10498748
,
as defesas técnicas de ambos os apelantes postulam, unicamente, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes pelos quais os recorrentes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação às penas impostas aos apelantes, embora não questionadas pelas defesas, verifico que a
ju
íza
sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou penas que se mostram necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime.

Dito isso
, passo à análise do pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Importante destacar que a previsão legal referente à fixação do regime inicial de cumprimento de pena pode ser mitigada, inclusive para impor regime mais severo do que a pena aplicada permitir, desde que haja motivação idônea. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 719, do STF.

No caso dos autos, foram fixadas aos apelantes as penas de 02 (dois) anos de reclusão (Paulo Costa Barboza) e 03 (três) anos de reclusão (Aedeson Costa dos Santos) e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena,
a magistrada sentenciante
assim se manifestou na dosimetria de ambos: “
O regime inicial será o SEMIABERTO, considerando multirreincidência do acusado
”.

Pois bem.

Muito embora as penas impostas aos recorrentes sejam inferiores a 04 (quatro) anos, a juíza sentenciante fez constar que se tratam de acusados que ostentam a condição de reincidentes, de modo que apresentou fundamento adequado para o início de cumprimento da pena pelos réus no regime semiaberto.

Isso porque, o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto para condenado
não reincidente,
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não poderão cumprir a pena em regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do STJ, que prevê que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que as penas fixadas aos apelantes sejam inferiores a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, tenham sido consideradas todas favoráveis, é possível a fixação de regime
semiaberto
em razão da
reincidência do
s
réu
s.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA Nº 269/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista que, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na reincidência do acusado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.299.225; Proc. 2023/0047702-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)